Tribunal: STJ
Processo: 0007112-53.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065248 - SC(2025/0384473-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KARINA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO

MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela 2a Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que apontou múltiplos óbices ao recurso especial,
incluindo as Súmulas

e
além da ausência de cotejo analítico.
7/STJ, 126/STJ
284/STF,
2. No agravo regimental, a defesa alegou ter impugnado todos os fundamentos de
inadmissibilidade, sustentando que a questão relativa ao
do CPP constitui
art. 157
matéria de direito, dispensando reexame fático, e que houve indicação expressa do
dispositivo legal violado. Requereu o provimento do agravo regimental para
processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem é formada por
dispositivo único e incindível, devendo ser impugnada em sua integralidade, de forma
específica, suficiente e pormenorizada, conforme entendimento sedimentado pela Corte
Especial no EAREsp 746.775/PR.
5. A agravante concentrou as razões do agravo em recurso especial na tese de nulidade
do ingresso domiciliar e no cotejo analítico de paradigmas, sem enfrentar de forma
Documento eletrônico VDA55136225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b7c1db-b472-4e7d-81a7-f61273b4da36

autônoma e específica os fundamentos de inadmissibilidade relativos à Súmula 284/STF
no tocante à dosimetria da pena e à causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
CPC/2015,
art. 253,
Súmula 182/STJ.
7. A jurisprudência da Quinta Turma admite, em situações excepcionais, a superação do
óbice da
quando demonstrada efetiva impugnação de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos, ainda que em linguagem menos técnica. No caso, não houve enfrentamento
dos óbices específicos da
relativos à dosimetria e à redutora do tráfico
Súmula 284/STF
privilegiado, fundamentos autônomos e suficientes para impedir o trânsito do recurso
especial.
8. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de
ofício, considerando que o ingresso domiciliar ocorreu em contexto de crime
permanente, precedido de denúncia anônima específica, abordagem com apreensão de
entorpecentes, confirmação por usuária e autorização verbal da acusada, em
conformidade com o Tema 280/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem deve ser impugnada em
sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade obsta o conhecimento do agravo regimental.
3. O ingresso domiciliar em contexto de crime permanente, precedido de denúncia
anônima específica, abordagem com apreensão de entorpecentes, confirmação por
usuária e autorização verbal da acusada, configura fundadas razões justificadas a
posteriori, em conformidade com o Tema 280/STF.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 157;
art. 654,
§ 2o;
§ 4o;
Lei 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ; Súmula 126/STJ; Súmula 182/STJ;
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.929.273/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STF,
RE
Tema 280; STF, RE 1.364.814 EDv-AgR, Plenário, julgado em
603.616/RO,
29.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b7c1db-b472-4e7d-81a7-f61273b4da36

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b7c1db-b472-4e7d-81a7-f61273b4da36

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065248 - SC(2025/0384473-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KARINA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO

MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela 2a Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que apontou múltiplos óbices ao recurso especial,
incluindo as Súmulas

e
além da ausência de cotejo analítico.
7/STJ, 126/STJ
284/STF,
2. No agravo regimental, a defesa alegou ter impugnado todos os fundamentos de
inadmissibilidade, sustentando que a questão relativa ao
do CPP constitui
art. 157
matéria de direito, dispensando reexame fático, e que houve indicação expressa do
dispositivo legal violado. Requereu o provimento do agravo regimental para
processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55136228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3f2da64c-4d67-40ed-a336-6e88bc8758df

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem é formada por
dispositivo único e incindível, devendo ser impugnada em sua integralidade, de forma
específica, suficiente e pormenorizada, conforme entendimento sedimentado pela Corte
Especial no EAREsp 746.775/PR.
5. A agravante concentrou as razões do agravo em recurso especial na tese de nulidade
do ingresso domiciliar e no cotejo analítico de paradigmas, sem enfrentar de forma
autônoma e específica os fundamentos de inadmissibilidade relativos à Súmula 284/STF
no tocante à dosimetria da pena e à causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
CPC/2015,
art. 253,
Súmula 182/STJ.
7. A jurisprudência da Quinta Turma admite, em situações excepcionais, a superação do
óbice da
quando demonstrada efetiva impugnação de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos, ainda que em linguagem menos técnica. No caso, não houve enfrentamento
dos óbices específicos da
relativos à dosimetria e à redutora do tráfico
Súmula 284/STF
privilegiado, fundamentos autônomos e suficientes para impedir o trânsito do recurso
especial.
8. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de
ofício, considerando que o ingresso domiciliar ocorreu em contexto de crime
permanente, precedido de denúncia anônima específica, abordagem com apreensão de
entorpecentes, confirmação por usuária e autorização verbal da acusada, em
conformidade com o Tema 280/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem deve ser impugnada em
sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade obsta o conhecimento do agravo regimental.
3. O ingresso domiciliar em contexto de crime permanente, precedido de denúncia
anônima específica, abordagem com apreensão de entorpecentes, confirmação por
usuária e autorização verbal da acusada, configura fundadas razões justificadas a
posteriori, em conformidade com o Tema 280/STF.
Documento eletrônico VDA55136228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3f2da64c-4d67-40ed-a336-6e88bc8758df

Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 157;
art. 654,
§ 2o;
§ 4o;
Lei 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ; Súmula 126/STJ; Súmula 182/STJ;
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.929.273/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STF,
RE
Tema 280; STF, RE 1.364.814 EDv-AgR, Plenário, julgado em
603.616/RO,
29.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KARINA SILVEIRA contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
669-670).
A agravante foi condenada pelo crime do
, da
à
art. 33, caput
Lei 11.343/2006,
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (fls. 465–473). A 3a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento à
apelação defensiva (fls. 568-569).
A 2a Vice-Presidência do TJSC não admitiu o recurso especial, apontando os
seguintes óbices:
— tanto em relação
Súmula 7/STJ, Súmula 126/STJ, Súmula 284/STF
à dosimetria quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado e ao dissídio
jurisprudencial relativo ao
do CPP — e ausência de cotejo analítico (fls. 642-
art. 157
643).
Nesta Corte, a decisão monocrática registrou que a agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, não impugnou especificamente os fundamentos relativos à
à
no tocante à dosimetria e à ausência de indicação do
Súmula 7/STJ,
Súmula 284/STF
dispositivo objeto da divergência quanto à redutora do tráfico privilegiado. Aplicou o
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, e, por analogia, a
art. 21
c/c
art. 253,
com amparo no precedente da Corte Especial no
Súmula 182/STJ,
EAREsp 746.775/PR
(fls. 669-670).
Documento eletrônico VDA55136228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3f2da64c-4d67-40ed-a336-6e88bc8758df

No agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado todos os fundamentos
de inadmissibilidade, ponto a ponto. Alega que a questão relativa ao
do CPP
art. 157
constitui matéria de direito, dispensando reexame fático. Afirma inexistir fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido e assegura ter indicado expressamente o
dispositivo legal tido por violado. Invoca precedentes sobre ingresso domiciliar e
consentimento válido. Requer o provimento do agravo regimental para processamento do
recurso especial (fls. 675-680).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 694-702).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial ao
constatar que a agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos que
sustentaram a inadmissibilidade do recurso especial na origem.
A decisão da 2a Vice-Presidência do TJSC apoiou-se em múltiplos óbices —
(dosimetria, tráfico privilegiado e
Súmula 7/STJ, Súmula 126/STJ, Súmula 284/STF
dissídio) e ausência de cotejo analítico (fls. 642–643) —, e a Presidência desta Corte
identificou, com precisão, que as razões do agravo em recurso especial silenciaram
quanto aos fundamentos relativos à
à deficiência de indicação do
Súmula 7/STJ,
dispositivo legal violado na dosimetria e à ausência de indicação do dispositivo objeto da
divergência quanto à causa especial de diminuição de pena (fl. 669).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem não é formada por capítulos
autônomos, mas por dispositivo único e incindível, razão pela qual deve ser impugnada
em sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada. Esse
entendimento foi sedimentado pela Corte Especial no
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
30/11/2018.
No caso, a agravante concentrou as razões do agravo em recurso especial na
tese de nulidade do ingresso domiciliar — violação ao
do CPP — e no cotejo
art. 157
analítico de paradigmas, sem enfrentar, de modo autônomo e específico, os fundamentos
de inadmissibilidade relativos à
no tocante à dosimetria da pena e à
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55136228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3f2da64c-4d67-40ed-a336-6e88bc8758df

causa de diminuição do
§ 4o, da
A mera reiteração das razões
art. 33,
Lei 11.343/2006.
do recurso especial inadmitido, sem diálogo direto com os óbices processuais apontados
pela Vice-Presidência, não satisfaz a exigência de dialeticidade recursal.
Nesse sentido, a Quinta Turma firmou orientação de que a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade obsta o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ:
"6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal,
que exige impugnação específica e pormenorizada de todos os
"
fundamentos da decisão recorrida. (AgRg no AREsp n. 2.929.273/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
14/8/2025)
Não se desconhece que, em situações excepcionais, tem admitido a superação
do óbice da
quando demonstrada efetiva impugnação de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos, ainda que em linguagem menos técnica. Não é a a hipótese dos autos.
A agravante não dirigiu qualquer argumento aos óbices específicos da Súmula 284/STF
relativos à dosimetria e à redutora do tráfico privilegiado — matérias que, na decisão de
inadmissibilidade, constituem fundamentos autônomos e suficientes para, isoladamente,
impedir o trânsito do recurso especial nessas parcelas.
Registro, ainda, que a agravante sustentou o afastamento da Súmula 126/STJ
— ao argumento de inexistir fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido
—, a suficiência do cotejo analítico realizado com paradigmas desta Corte e a natureza
jurídica da controvérsia relativa ao
do CPP como questão de direito, para superar
art. 157
a
(fls. 675-680).
Súmula 7/STJ
Tais alegações, contudo, não socorrem a agravante. A subsistência dos
fundamentos autônomos e não impugnados —
quanto à dosimetria e à
Súmula 284/STF
causa de diminuição do
§ 4o, da
— basta, por si só, para manter
art. 33,
Lei 11.343/2006
o não conhecimento do agravo em recurso especial, dado o caráter incindível da decisão
de inadmissibilidade. A eventual procedência dos argumentos relativos à
ao cotejo analítico ou à
não afastaria o óbice
Súmula 126/STJ,
Súmula 7/STJ
remanescente, razão pela qual o exame dessas teses resulta prejudicado.
Por fim, registro que, em atenção ao disposto no
§ 2o, do CPP,
art. 654,
examinei a existência de eventual constrangimento ilegal a ensejar a concessão de habeas
corpus de ofício. Entretanto, não se verifica, na espécie, flagrante ilegalidade apta a
justificar tal providência. O ingresso domiciliar ocorreu em contexto de crime
permanente — tráfico de drogas —, precedido de denúncia anônima específica,
Documento eletrônico VDA55136228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3f2da64c-4d67-40ed-a336-6e88bc8758df

abordagem com apreensão imediata de entorpecentes, confirmação por usuária e
informação espontânea da própria acusada sobre a existência de drogas em sua
residência, seguida de autorização para o ingresso (fls. 562-563).
As circunstâncias configuram fundadas razões justificadas
, em
a posteriori
consonância com o
(RE
), sendo que a autorização verbal é
Tema 280/STF
603.616/RO
suficiente, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 1.364.814
EDv-AgR (Plenário, j.
.
29/9/2025)
A dosimetria, por sua vez, considerou a natureza da droga — cocaína — como
circunstância negativa, nos termos do
da
e a pena-base foi
art. 42
Lei 11.343/2006,
exasperada em fração módica de
(fl. 567), dentro dos parâmetros admitidos pela
1/6
jurisprudência desta Corte. A reincidência da agravante (fl. 472), ademais, constitui
impedimento legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3f2da64c-4d67-40ed-a336-6e88bc8758df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384473-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.065.248 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00071125320198240020 71125320198240020
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KARINA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KARINA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449434821818902@
2025/0384473-7 - AREsp 3065248 Petição : 2025/0105241-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:22:52
Código de Controle do Documento: 17CDB104-38F3-4BA6-A370-66AD8289AD4C